Tribunal: STF
Processo: HC 183648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão da ordem concedida nos autos em epígrafe (eDOC 49), formulado por Edilson Figueiredo de Souza. (eDOC 74)
    Consta dos autos que, em 7.1.2020, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia contra o requerente e e outras 4 (quatro) pessoas, imputando-lhes as supostas práticas de crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), estelionato (art. 171 do CP em continuidade delitiva) e lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, Lei 9.613/1998).
     Narra a denúncia que, no dia 12 de setembro de 2012, a Unimed Petrópolis – Cooperativa de Trabalho Médico – celebrou contrato de compra e venda com os denunciados, consubstanciado na transação de créditos inexistentes junto à Fazenda Nacional, o que teria resultado em prejuízo.
     O Parquet aponta que os denunciados, em suposta organização criminosa, forjavam créditos tributários e os revendiam pela metade do valor para empresas reduzirem suas dívidas fiscais por meio de compensação junto à Receita Federal do Brasil.
     Na mesma data do oferecimento da denúncia, 7.1.2020, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou cota postulando o compartilhamento de provas junto ao MPF, bem como outras medidas cautelares, dentre as quais a mais gravosa, consistente na decretação de prisão preventiva. (eDOC 6, p. 1-14)
    Em decisão de 27.1.2020, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis acolheu o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de todos os denunciados. (eDOC 6, p. 15-25)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/RJ. A Desembargadora relatora do feito indeferiu o pedido de liminar em 4.3.2020. (eDOC 13,p.47-48)
    Daí a impetração de writ no STJ. Em 31.3.2020, o Ministro relator Nefi Cordeiro indeferiu liminarmente o pedido, apontando óbice da Súmula 691 do STF. (eDOC 42)
    Em 17.4.2020 concedi a ordem para revogar o decreto prisional e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Daniel Angelo de Paula.
    Contudo, fixei as seguintes medidas cautelares:: i) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades (CPP, art. 319, I), podendo sua fiscalização dar-se por carta precatória; ii) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio, e com quaisquer pessoas apontadas no bojo da investigação (CPP, art. 319, III); iii) suspensão das atividades de negociação, consultoria e assessoramento de quaisquer títulos de dívida pública, inclusive em âmbito judicial ou para a promoção de ações judiciais, especialmente visando à extinção de créditos tributários (CPP, art. 319, VI); iv) proibição de ausentar-se do País (CPP, art. 319, IV), com a entrega ao Juízo de origem de seu passaporte brasileiro e eventuais passaportes estrangeiros, observado o disposto no art. 320 do Código de Processo Penal.
    Nesta Corte, o requerente alega, em síntese que: a) há similitude entre sua situação fática e a do paciente Daniel Angelo de Paula.; b) a fundamentação da constrição cautelar é a mesma, de forma que também se faz presente a ausência de contemporaneidade no decreto expedido em desfavor do requerente.
    Com base no princípio da isonomia (art. 580 do CPP), requer sejam estendidos ao requerente os efeitos da ordem concedida nestes autos ao paciente.
    Ademais, pede subsidiariamente a revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do Covid-19 e pelo fato de o requerente pertencer a grupo de risco.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, entretanto, entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691/STF. 
    Cabe observar que a reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da alteração do art. 316 do CPP. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão preventiva. 
    Isso significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema e que a existência desse substrato empírico mínimo apto a lastrear a prisão preventiva deverá ser regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF.
    Em uma análise atenta dos autos, percebe-se que os fatos imputados ao requerente se concentram temporalmente entre os anos de 2012 e 2015.
    Senão vejamos:
    “Todos os denunciados vêm praticando uma série de crimes para obter dinheiro em prejuízo alheio desde, pelo menos, o ano de 2012. Não obstante a denúncia ter limitado o tempo da prática criminosa até julho de 2015, fato é que a UNIMED PETRÓPOLIS continuou a sangrar por meio dos pagamentos até 2017 (troca dos créditos tributários fictícios por cotas podres de fundo de investimento), quando os pagamentos cessaram”. (eDOC 6, p. 12)
    No ponto, cabe observar que a questão da contemporaneidade foi destacada pelas recentes alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei 13.964 (Pacote Anticrime). Confira-se:
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 282, § 4. 
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.
    Transcrevo, também, o entendimento da Segunda Turma a respeito:
    “Habeas corpus. 2. Supostos desvios das verbas de fundos de pensão. Corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Operação “Rizoma”. Prisão preventiva. 3. Impetração contra acórdão que indeferiu liminarmente anterior HC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Precedentes desta Segunda Turma: HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018 e 23.2.2018, respectivamente). 6. Concessão da ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Prejudicialidade de agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República”. (STF, HC 156.730/ RJ, 2 Turma, j. 26.6.2018)
    Diante disso, considerando que o decreto prisional data de janeiro de 2020, coincidindo com o recebimento da denúncia, resta explícita a falta de contemporaneidade dos fatos utilizados como fundamento, aparentando ser um caso clássico de decretação de prisão preventiva como consequência automática do recebimento da denúncia.
    É preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar. 
    Sendo assim, verifico, nesses termos e de acordo com o art. 580, do CPP, que a razão fundamental da concessão da ordem com relação ao paciente é de natureza objetiva – não personalíssima – e subsiste na constelação fática que envolve o requerente. 
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido de extensão para revogar o decreto prisional e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Edilson Figueiredo de Souza, se por outro motivo não estiver preso.
    Contudo, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
    i) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades (CPP, art. 319, I), podendo sua fiscalização dar-se por carta precatória;
    ii) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio, e com quaisquer pessoas apontadas no bojo da investigação (CPP, art. 319, III);
    iii) suspensão das atividades de negociação, consultoria e assessoramento de quaisquer títulos de dívida pública, inclusive em âmbito judicial ou para a promoção de ações judiciais, especialmente visando à extinção de créditos tributários (CPP, art. 319, VI);
    iv) proibição de ausentar-se do País (CPP, art. 319, IV), com a entrega ao Juízo de origem de seu passaporte brasileiro e eventuais passaportes estrangeiros, observado o disposto no art. 320 do Código de Processo Penal;
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente